Tribunal: TJES
Processo: 5008866-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008866-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. L. L. D. S. R. e outros (2)

AGRAVADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. OBSCURIDADE NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO. ACLARAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos beneficiários de plano de saúde, para limitar a cobrança mensal de coparticipação ao valor da mensalidade contratual. A embargante alegou obscuridade quanto ao alcance da limitação, questionando se o teto de R$ 373,27 se aplica globalmente ao contrato ou individualmente a cada beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em esclarecer obscuridade na parte dispositiva do acórdão embargado, notadamente quanto à extensão da limitação imposta à coparticipação — se individual por beneficiário ou global ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte dispositiva do acórdão utilizou a expressão "ao valor equivalente ao da mensalidade (R$ 373,27)", sem explicitar se tal valor deveria ser aplicado individualmente a cada um dos três beneficiários ou ao total do contrato, o que gerou dúvida legítima sobre a correta interpretação do comando judicial.

4. Ainda que a fundamentação do voto e o contexto do caso indiquem que a limitação se refere ao valor individual por beneficiário, a precisão do dispositivo é imprescindível para assegurar a efetividade da decisão e evitar controvérsias futuras, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

5. O acolhimento dos embargos, sem efeitos modificativos, visa exclusivamente esclarecer o alcance da ordem judicial, mantendo-se inalterado o mérito do julgado anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de coparticipação por operadora de plano de saúde deve observar, por beneficiário, o limite mensal equivalente à respectiva mensalidade contratada, quando assim determinado judicialmente.

2. É cabível o acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer obscuridade na redação do dispositivo, mesmo quando o conteúdo possa ser inferido da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NOROESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do v. acórdão de Id. 13096587, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade no julgado. Afirma que a redação do dispositivo final, ao determinar a limitação da coparticipação "
ao valor equivalente ao da mensalidade (R$ 373,27)
", pode gerar dúvidas se o referido teto se aplica ao total de utilização dos três beneficiários somados ou se a limitação é individual para cada um deles. Requer, assim, o pronunciamento desta Câmara para sanar a obscuridade apontada.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 14204780), defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão, argumentando que a decisão é clara ao adotar como base o valor individual da mensalidade de cada contrato. Pugnou, ao final, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NOROESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do v. acórdão de Id. 13096587, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade no julgado. Afirma que a redação do dispositivo final, ao determinar a limitação da coparticipação "
ao valor equivalente ao da mensalidade (R$ 373,27)
", pode gerar dúvidas se o referido teto se aplica ao total de utilização dos três beneficiários somados ou se a limitação é individual para cada um deles. Requer, assim, o pronunciamento desta Câmara para sanar a obscuridade apontada.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 14204780), defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão, argumentando que a decisão é clara ao adotar como base o valor individual da mensalidade de cada contrato. Pugnou, ao final, pela rejeição dos embargos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

O cerne dos presentes embargos de declaração reside na alegação de obscuridade no v. acórdão embargado, especificamente quanto ao alcance da limitação imposta à cobrança de coparticipação.

A parte dispositiva do julgado foi redigida nos seguintes termos:

"Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, ratificando a decisão liminar, determinar que a agravada limite o valor cobrado a cada mês a título de coparticipação ao valor equivalente ao da mensalidade (R$ 373,27), até a completa quitação [...]".

A embargante alega que a utilização da expressão "ao da mensalidade", no singular, torna o comando judicial obscuro, pois há três beneficiários no contrato e não fica explícito se o teto de R$ 373,27 (trezentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) é individual ou global.

Assiste parcial razão à embargante.

Embora seja possível extrair da fundamentação do voto e do contexto fático – que trata de três vidas, cada qual com sua respectiva mensalidade no valor de R$ 373,27 – que a limitação é individual, a clareza e a precisão do comando judicial são essenciais para garantir seu fiel cumprimento e prevenir futuras controvérsias.

A função dos embargos de declaração é, precisamente, aperfeiçoar a prestação jurisdicional, eliminando pontos que possam dificultar a compreensão ou a execução do julgado. No caso, ainda que a intenção do julgador seja depreendida da leitura integral do acórdão, o dispositivo, isoladamente, comporta a dúvida levantada pela embargante.

Dessa forma, o acolhimento do recurso para fins de aclaramento é medida que se impõe, sem que isso implique, contudo, qualquer alteração no mérito da decisão. Trata-se de provimento sem efeitos infringentes, que visa tão somente aprimorar a redação do julgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,
sem atribuição de efeitos infringentes
, tão somente para sanar a obscuridade apontada, fazendo constar que a parte dispositiva do v. acórdão de Id. 13096587 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, ratificando a decisão liminar, determinar que a agravada limite o valor cobrado a cada mês a título de coparticipação,
para cada um dos três beneficiários (agravantes)
, ao valor equivalente à respectiva mensalidade individual (R$ 373,27), até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço, devendo a Agravada, ainda, disponibilizar aos Agravantes a fatura do mês de junho e julho de 2024 com a cobrança de coparticipação no limite estabelecido (R$ 373,27), e assim as vindouras, sem a cobrança de juros e multa, garantindo a continuidade do tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)."

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar